Tribunal: TJDFT
Processo: 0734668-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO E CONSULTAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora dos direitos possessórios sobre imóvel onde residem os devedores solidários. A decisão agravada entendeu que a matéria já teria sido apreciada anteriormente, quando se indeferiu a penhora da propriedade do bem.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal quanto aos pedidos de requisição de dados fiscais e patrimoniais dos executados e terceiros; (ii) determinar se o pedido de penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel foi indevidamente rejeitado pelo juízo de origem sob fundamento de já ter sido anteriormente apreciado.
III. Razões de decidir
3. Configura inovação recursal o requerimento de requisição de cópias das declarações de imposto de renda dos devedores e de terceiros, bem como a realização de pesquisas patrimoniais via INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, por não ter sido objeto da decisão agravada, razão pela qual não se conhece desta parte do recurso, sob pena de supressão de instância.
4. O pedido de penhora dos direitos possessórios não foi analisado na decisão anterior, que tratou exclusivamente da constrição da propriedade do imóvel, o que evidencia omissão relevante da decisão agravada quanto ao novo pleito formulado pela exequente.
5. Ao confundir os pedidos de penhora da propriedade com o de penhora dos direitos possessórios, a decisão agravada incorreu em erro material, impondo-se a sua reforma para que o juízo de origem examine o requerimento de constrição dos direitos possessórios alegadamente exercidos pelos devedores.
IV. Dispositivo
6. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, deu-se-lhe provimento para cassar a decisão agravada e determinar o exame do pedido de penhora dos direitos possessórios exercidos pelos executados sobre o imóvel.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 141; 489, § 1o, IV; 505, I.